Tribunal: TJES
Processo: 0001451-49.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-49.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

APELANTE: ANA PUTTIN PESTANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FATO CONTROVERTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A questão afeta à
autenticidade da assinatura aposta nos documentos que demonstram a contratação questionada na demanda não foi solucionada nos autos, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

2.
Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001451-49.2020.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO : JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ113786-A

RECORRIDO : ANA PUTTIN PESTANA

ADVOGADO : FERNANDO TAVARES RENES - OAB ES20369-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A demanda versa sobre pedido de indenização e reconhecimento da inexistência de relação jurídica advinda da contratação de seguro com descontos em nome da Autor de modo fraudulento.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão, declarando a inexistência da relação, além de condenar a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A empresa seguradora recorreu, pleiteando a reforma do julgado. Sustentou, como principal argumento, a
regularidade
da contratação questionada nos autos, cujo termo de adesão foi assinado pela Demandante.

A Autora, por sua vez, afirma que a assinatura aposta nos documentos apresentados não seria dela.

O juízo de origem julgou a lide com base na inversão do ônus da prova e na ausência de requerimento de realização de prova técnica pela empresa, muito embora tenha afirmado a semelhança das assinaturas.

De todo modo, penso que a r. sentença deve ser anulada.

O Código de Processo Civil esclarece,
verbis:

Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso em julgamento, há evidente dissenso acerca da autenticidade da assinatura aposta nos documentos apresentados nos autos para demonstrar a regularidade da contratação questionada pela Autora. Entretanto, a despeito de das alegações das partes, somente um perito poderá atestar a veracidade (ou falsidade) da mesma.

E, de acordo com o disposto no art. 429, I, do CPC, incumbiria à Requerente, que contesta a autenticidade da assinatura, provar o alegado, sobretudo porque, de fato, a assinatura aposta no documento oficial da Autora (RG) se assemelha às assinaturas dos documentos juntados aos autos pela empresa.

De todo modo, ainda que deferida a inversão do ônus da prova, tratando-se de questão
essencial
ao deslinde da controvérsia, incumbiria ao juízo condutor do feito determinar, mesmo de ofício, a realização da diligência, conforme expresso no art. 370, do CPC.

Nessa linha, a perícia grafotécnica é imprescindível para a obtenção de um resultado justo da controvérsia tratada nos autos.

Em verdade, o magistrado tem o dever de determinar as provas necessárias para a elucidação dos fatos. A efetividade do processo exige a busca pela verdade real, não podendo a mesma sucumbir pela inércia do magistrado em diligenciar a comprovação dos fatos controversos. Verificada a existência de um fato cuja demonstração é imprescindível para o deslinde do litígio, não é admissível uma postura passiva do magistrado.

Assim, na hipótese de a prova ser essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto
cerceamento
de
defesa
e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, a insuficiência da dilação probatória demonstra a
inadequação
do julgamento. A r. sentença deve, pois, ser anulada para que o processo retorne para a fase instrutória, com a mais ampla produção de provas.

Somente a título de esclarecimento, ressalto que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito da demanda. Destaco, apenas, que fato relevante não foi devidamente esclarecido e, nesse contexto, presente a dúvida, deve ser objeto de prova específica.

A perícia deve apresentar conclusão precisa quanto à autenticidade da assinatura aposta nos documentos de fls. 175/176.

Em face do exposto, acolho a preliminar para
ANULAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)